Tribunal: TJDFT
Processo: 0719721-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719721-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: PRISCILA SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS – FUNCEF, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, no cumprimento de sentença (processo no 0034518-50.2014.8.07.0003), que tem como executado PRISCILA SOUZA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de restituição de imposto de renda, nos seguintes termos (ID 91387042): “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF em desfavor de PRISCILA SOUZA. A parte exeqüente formula pedido de penhora sobre valores provenientes da restituição do imposto de renda a que tem direito a executada (ID 91258436). É o relatório. Decido. Prescreve o art. 833, IV, do CPC, que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Em regra, a restituição do imposto de renda, cuja origem advém das receitas previstas no art. 833 do CPC, mantém a natureza de impenhorabilidade, uma vez que o valor restituído é calculado exatamente com base no valor indevidamente pago pelo contribuinte. Caberia à exeqüente comprovar a alegação de que tais verbas seriam de natureza diversa da salarial, ônus do qual não se desincumbiu. Neste sentido, é o entendimento do e. TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ART. 833 DO NCPC. ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, IV, do NCPC prescreve que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 2. Em regra, a restituição do imposto de renda de servidor público, cuja origem advém das receitas previstas no artigo 833 do NCPC, mantém a natureza de impenhorabilidade, uma vez que o valor restituído é calculado exatamente com base no valor indevidamente pago pelo contribuinte. Caberia ao agravante comprovar a alegação de que tais verbas são de natureza diversa da salarial, ônus do qual não se desincumbiu. 3.O ônus da prova consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela alegados seja admitida pelo juiz. Há, em verdade, um simples ônus, de modo que o requerente assume o risco de resultado adverso se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n.960319, 20160020196637AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2016, Publicado no DJE: 23/08/2016. Pág.: 266/307) Deste modo, incabível a penhora da restituição do imposto de renda, visto que não comprovou a exeqüente que tais verbas seriam de natureza diversa da salarial, sendo, assim, protegida pelo manto da impenhorabilidade absoluta (CPC, art. 833, IV). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora da restituição do imposto de renda, formulado na petição de ID 91258436. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a parte exeqüente dar prosseguimento ao feito, indicando bens da devedora passíveis de penhora mediante medidas concretas e ainda não adotadas nos autos para satisfação do seu crédito, sob pena de arquivamento.” Os embargos de declaração de ID 92109422 foram rejeitados por meio da decisão de ID 93623994: “Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela parte exequente (ID 92109423). Conheço do recurso, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Compulsando os autos, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar a decisão de ID 91387042, pois o que pretende a embargante, em verdade, é a reforma da decisão. Sabe-se, no entanto, que a esse desiderato não se presta a via eleita, de forma que, pretendendo obter a reforma da decisão, deve a parte valer-se do recurso próprio. Portanto, embora tempestivos, os embargos de declaração não atendem ao pressuposto da adequação recursal, motivo pelo qual entendo que não assiste razão à embargante. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pela exequente (ID 92109423). Preclusa esta, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a exequente dar prosseguimento ao feito, indicando bens da devedora passíveis de penhora, mediante medidas concretas e ainda não adotadas nos autos para satisfação do seu crédito, sob pena de arquivamento. Publique-se. Intime-se”. De acordo com o recurso, o agravante pede que a antecipação da tutela de urgência recursal, para determinar que o valor referente a restituição do imposto de renda seja depositado em juízo, a fim de que seja levantado apenas após o trânsito em julgado deste agravo de instrumento. Narra que promoveu diversas diligencias, sendo que todas restaram infrutíferas. Ao promover o andamento do feito, requereu-se a pesquisa SISBAJUD que restou parcialmente frutífera. Ato contínuo, foi requerida a pesquisa INFOJUD, ocasião em que requereu a penhora da restituição do imposto de renda retido na fonte da executada do exercício 2021 para pagamento parcial do débito. Alega que o artigo 43 do Código Tributário Nacional define como fato gerador do imposto de renda a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda. Assevera que a restituição do imposto de renda consiste na devolução do imposto pago a maior que pode advir de verba salarial, como também de valores gastos com consultas médicas e de outras rendas, como aplicações financeiras. Afirma que, ao contrário do que preconiza a decisão agravada, a restituição do imposto de renda possui caráter indenizatório e não salarial. Aduz que, ao contrário do entendimento da decisão agravada, a jurisprudência entende que incumbe ao executado o ônus da prova acerca da respectiva impenhorabilidade. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID 26640798 e 26640800). É dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Os autos de origem referem-se a cumprimento de sentença de ação monitória, em que a FUNCEF busca a satisfação do crédito no valor de R$ 110.193,51, relativo ao pagamento do débito de contrato de mútuo no 300000215495 (ID 48949743). No caso dos autos, a agravante informa que a executada é funcionária da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças e Adolescentes, o demonstra que o imposto de renda, ainda que parcialmente, deriva de suas verbas salariais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a entender que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do julgado da relatoria do Ministro Raul Araújo (EREsp 1.582.475/MG): "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Assim, considerando-se a possibilidade excepcional que permite a penhora de percentual de proventos e salários, verifica-se igualmente possível a penhora da restituição do imposto de renda para a satisfação do crédito. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DENTRO DO ANO DO EXERCÍCIO FISCAL E ANTES DA LIBERAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833 DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TJDFT. STJ. RECURSO PREJUDICADO. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). Compreende-se nos rendimentos do devedor a restituição do imposto de renda. 2. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. 3. A penhora da restituição do imposto de renda só pode ser feita no ano do exercício, antes da liberação. Se a restituição se refere ao ano calendário 2019 e exercício 2020, resta prejudicado o pedido de penhora em 2021. 4. Recurso prejudicado.” (07268915020208070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, Relator Designado: Diaulas Costa Ribeiro 8a Turma Cível, DJE: 4/5/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE MÚTUO. PENHORA. CRÉDITO RELATIVO À RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE HUMANA. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pleito de penhora dos valores relativos à restituição do imposto de renda do executado para fins de quitação de valores devidos. 2. A jurisprudência reconhece que a verba relativa à restituição do Imposto de Renda, quando decorrente de retenção no salário do devedor, mantém a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3. Não obstante isso, o Superior Tribunal de Justiça, no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 4. No caso analisado, a prova documental constante dos autos permite extrair que a penhora, pelo menos parcial, do valor relativo à restituição do Imposto de Renda, até porque trata-se de verba que não compôs o orçamento doméstico mensal, não afeta o mínimo existencial do devedor. 5. Utilizando-se por analogia o percentual da disciplina do empréstimo consignado, tem-se que a penhora de 30% do valor da restituição do Imposto de Renda, para além de satisfazer parte do crédito do credor, ora agravante, não impedirá a manutenção digna do devedor e de sua família. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (07468024820208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, PJe: 10/4/2021). No caso, a penhora de 30% da restituição de imposto de renda preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Forte nessas considerações, defiro em parte o pedido liminar para determinar a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para que bloqueie 30% do saldo de imposto a restituir do agravado, exercício 2020. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator